Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710190-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDINALVA DA SILVA SANTIAGO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após o julgamento da apelação cível interposta por LINDINALVA DA SILVA SANTIAGO (ID 22254591), esta apresentou petição denominada de medida cautelar (ID 22737151) para não ser retirada da posse da fazenda, objeto da ação, até 31/3/2021. Ocorre que, com o julgamento do referido recurso, encontra-se exaurida a competência desta relatoria. Ante o exposto, não conheço do aludido requerimento cautelar. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora